Tribunal: STJ
Processo: 0275176-70.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1021825 - SC(2025/0275176-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MICAEL GONCALVES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL
(ANPP).
EXCESSO
DE
ACUSAÇÃO.
REQUISITOS
PARA
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus,
no qual se pleiteava a anulação da decisão de recebimento da denúncia e o envio dos autos ao
Ministério Público para análise de celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), sob
alegação de excesso de acusação na denúncia oferecida pela prática de tráfico de drogas,
previsto no
caput, da
art. 33,
Lei no 11.343/2006.
2. O agravante sustenta que o excesso de acusação inviabilizou a aplicação do instituto do
ANPP, por não haver preenchimento dos requisitos previstos no
-A do Código de
art. 28
Processo Penal (CPP). Argumenta que as circunstâncias fáticas e jurídicas do caso apontam para
a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
o
art. 33,
Lei no 11.343/2006,
que possibilitaria a aplicação de pena inferior a 4 anos de reclusão e, consequentemente, a
celebração do ANPP.
3. A decisão agravada não conheceu do habeas corpus, fundamentando que a aplicação da causa
de diminuição de pena do § 4o do
da Lei de Drogas não é automática e depende da
art. 33
verificação de requisitos subjetivos, o que demanda dilação probatória e contraditório, sendo
inviável na via estreita do habeas corpus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na decisão que recebeu a denúncia
e recusou o envio dos autos ao Ministério Público para análise de celebração de Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), considerando a alegação de excesso de acusação e a aplicação da
causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei no 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A aplicação da causa de diminuição de pena do § 4o do
da
não é
art. 33
Lei no 11.343/2006
automática e depende do preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, cuja
verificação demanda dilação probatória e contraditório, sendo inviável na via do habeas corpus.
6. A recusa do Ministério Público em oferecer o ANPP foi devidamente fundamentada na
ausência do requisito objetivo da pena mínima inferior a 4 anos, conforme previsto no
-A
art. 28
do CPP, não havendo ilegalidade ou desproporção na motivação apresentada.
Documento eletrônico VDA55391628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 26/03/2026 16:08:37
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 964536c0-2a15-4c9b-82d8-9ce6d781f325

7. O controle judicial sobre a recusa do Ministério Público em propor o ANPP limita-se à
verificação da legalidade e razoabilidade da motivação, não cabendo ao Poder Judiciário
substituir a discricionariedade regrada do órgão acusador.
8. A tese de excesso de acusação depende de análise probatória aprofundada, o que desloca a
competência para o juízo de instrução e julgamento, sendo inviável sua apreciação na via
sumária do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da causa de diminuição de pena do § 4o do
da
não é
art. 33
Lei no 11.343/2006
automática e depende da verificação de requisitos objetivos e subjetivos, o que demanda dilação
2.
probatória e contraditório.
O controle judicial sobre a recusa do Ministério Público em propor
o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) limita-se à verificação da legalidade e razoabilidade
3.
da motivação apresentada.
A tese de excesso de acusação não pode ser apreciada na via
sumária do habeas corpus, por demandar análise probatória aprofundada.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o; CPP,
-A, § 14; CPP,
Lei no 11.343/2006, art. 33,
art. 28
art. 383.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
994.524/MS,
em 13.05.2025, DJEN de 21.05.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan
779.248/MS,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05.06.2023, DJe de 09.06.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/03/2026
25/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
26 de março de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55391628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 26/03/2026 16:08:37
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 964536c0-2a15-4c9b-82d8-9ce6d781f325

AgRg no HABEAS CORPUS No 1021825 - SC(2025/0275176-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MICAEL GONCALVES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL
(ANPP).
EXCESSO
DE
ACUSAÇÃO.
REQUISITOS
PARA
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus,
no qual se pleiteava a anulação da decisão de recebimento da denúncia e o envio dos autos ao
Ministério Público para análise de celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), sob
alegação de excesso de acusação na denúncia oferecida pela prática de tráfico de drogas,
previsto no
caput, da
art. 33,
Lei no 11.343/2006.
2. O agravante sustenta que o excesso de acusação inviabilizou a aplicação do instituto do
ANPP, por não haver preenchimento dos requisitos previstos no
-A do Código de
art. 28
Processo Penal (CPP). Argumenta que as circunstâncias fáticas e jurídicas do caso apontam para
a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
o
art. 33,
Lei no 11.343/2006,
que possibilitaria a aplicação de pena inferior a 4 anos de reclusão e, consequentemente, a
celebração do ANPP.
3. A decisão agravada não conheceu do habeas corpus, fundamentando que a aplicação da causa
de diminuição de pena do § 4o do
da Lei de Drogas não é automática e depende da
art. 33
verificação de requisitos subjetivos, o que demanda dilação probatória e contraditório, sendo
inviável na via estreita do habeas corpus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na decisão que recebeu a denúncia
e recusou o envio dos autos ao Ministério Público para análise de celebração de Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), considerando a alegação de excesso de acusação e a aplicação da
causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei no 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA55049605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:28
Código de Controle do Documento: 777c888d-f1a2-4706-b932-fc4d464e181e

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A aplicação da causa de diminuição de pena do § 4o do
da
não é
art. 33
Lei no 11.343/2006
automática e depende do preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, cuja
verificação demanda dilação probatória e contraditório, sendo inviável na via do habeas corpus.
6. A recusa do Ministério Público em oferecer o ANPP foi devidamente fundamentada na
ausência do requisito objetivo da pena mínima inferior a 4 anos, conforme previsto no
-A
art. 28
do CPP, não havendo ilegalidade ou desproporção na motivação apresentada.
7. O controle judicial sobre a recusa do Ministério Público em propor o ANPP limita-se à
verificação da legalidade e razoabilidade da motivação, não cabendo ao Poder Judiciário
substituir a discricionariedade regrada do órgão acusador.
8. A tese de excesso de acusação depende de análise probatória aprofundada, o que desloca a
competência para o juízo de instrução e julgamento, sendo inviável sua apreciação na via
sumária do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da causa de diminuição de pena do § 4o do
da
não é
art. 33
Lei no 11.343/2006
automática e depende da verificação de requisitos objetivos e subjetivos, o que demanda dilação
2.
probatória e contraditório.
O controle judicial sobre a recusa do Ministério Público em propor
o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) limita-se à verificação da legalidade e razoabilidade
3.
da motivação apresentada.
A tese de excesso de acusação não pode ser apreciada na via
sumária do habeas corpus, por demandar análise probatória aprofundada.
Dispositivos relevantes citados:
§ 4o; CPP,
-A, § 14; CPP,
Lei no 11.343/2006, art. 33,
art. 28
art. 383.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
994.524/MS,
em 13.05.2025, DJEN de 21.05.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan
779.248/MS,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05.06.2023, DJe de 09.06.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MICAEL GONÇALVES DOS
SANTOS contra decisão monocrática que não conheceu do
que visava ordem
habeas corpus
para anular a decisão de recebimento da denúncia e determinar a conversão do feito em
diligência a fim de que os autos fossem remetidos ao Ministério Público para fins de análise de
firmação de ANPP, considerando a ocorrência de excesso de acusação da denúncia.
Em suas razões, o agravante sustenta que o paciente esta diante de flagrante
ilegalidade ocasionada por excesso de acusação na denúncia contra si oferecida pela suposta
prática de tráfico de drogas, prevista no
caput, da
o que inviabilizou
art. 33,
Lei no 11.343/2006,
a aplicação do instituto do ANPP, por não haver o preenchimento dos requisitos previstos no
-A do CPP. Aduz que as circunstâncias fáticas e jurídicas do caso apontam para a
art. 28
Documento eletrônico VDA55049605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:28
Código de Controle do Documento: 777c888d-f1a2-4706-b932-fc4d464e181e

aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no
§4o, da
o que
art. 33,
Lei no 11.343/2006,
possibilitaria a aplicação de pena inferior a 4 anos de reclusão e, por conseguinte, a firmação do
ANPP.
Ademais, argui que o excesso de acusação é evidenciado de plano e
está ocasionando prejuízos na órbita jurídica do paciente, por não considerar como automática a
aplicação da referida causa de diminuição de pena ao criar uma antinomia que esvazia o citado
instituto jurídico, bem como viola o direito subjetivo do agravante ao ANPP.
Requer a reconsideração da decisão agravada e, em caso de negativa, a submissão do
julgamento do presente recurso ao Colegiado a fim de que seja provido para determinar ordem
judicial de anulação da decisão judicial de recebimento da denúncia e consequente envio dos
autos ao Ministério Público para fins de análise de firmação do ANPP.
É o relatório.
VOTO
No que interessa, assim dispôs a decisão agravada (fls. 568-571):
"(...) No caso em apreço, a pretensão defensiva esbarra frontalmente na
necessidade de reexame fático-probatório, o que é vedado na via eleita. A defesa
alega que houve excesso de acusação e pleiteia que este Tribunal Superior,
antecipando-se à instrução processual, reconheça que a conduta do paciente se
amolda ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da e
não ao tipo
Lei n. 11.343/2006)
fundamental do caput, para, com isso, reduzir a pena mínima abstrata e viabilizar o
Acordo de Não Persecução Penal.
Ocorre que a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4o do artigo 33 da
Lei de Drogas não é automática. Ela exige o preenchimento cumulativo de quatro
requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas
e não integração de organização criminosa.
A verificação desses requisitos, especialmente os de cunho subjetivo (não
dedicação a atividades criminosas e não integração de organização criminosa), é
matéria de alta complexidade fática, que somente pode ser elucidada após o devido
processo legal, com o contraditório e a ampla defesa, mediante a produção de
provas em juízo. Não é possível, nos estreitos limites do habeas corpus — que exige
prova pré-constituída —, afirmar categoricamente, nesta fase incipiente da
persecução penal, que o paciente faz jus à minorante.
A quantidade e a variedade de drogas apreendidas (maconha, skank e cocaína),
aliadas à apreensão de apetrechos (celulares) e veículo, são elementos que o juiz
natural da causa deverá valorar no momento oportuno para decidir sobre a
incidência ou não do privilégio.
O Acordo de Não Persecução Penal, inserido no ordenamento jurídico pela
(Pacote Anticrime), configura um negócio jurídico processual e um poder-
dever do Ministério Público. Para sua propositura, é
Lei n. 13.964/2019
imprescindível o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos estipulados no
artigo 28-A do Código de Processo Penal, dentre os quais se destaca a exigência de
que a infração penal tenha pena mínima inferior a 4 (quatro) anos.
No momento do oferecimento da denúncia, o Ministério Público, titular da ação
penal, capitulou os fatos como tráfico de drogas (art. 33, caput), cuja pena mínima é
de 5 (cinco) anos. Essa classificação jurídica, embora provisória, é a que baliza a
análise inicial dos requisitos para o ANPP. Não se desconhece que o parágrafo 1o do
artigo 28-A do CPP determina que, para aferição da pena mínima cominada, devem
ser consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto.
Todavia, essa determinação legal pressupõe que a causa de diminuição seja
manifesta, incontroversa ou já reconhecida, não podendo servir de fundamento para
obrigar o Ministério Público a propor acordo com base em uma capitulação jurídica
hipotética e futura, cuja pertinência ainda pende de comprovação judicial.
O entendimento das Cortes Superiores é de que o réu se defende dos fatos
narrados na denúncia, e não da capitulação legal. A emendatio libelli (art. 383 do
CPP), que permite ao juiz dar nova definição jurídica ao fato, ocorre, via de regra,
no momento da sentença. Querer antecipar esse momento processual via habeas
Documento eletrônico VDA55049605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:28
Código de Controle do Documento: 777c888d-f1a2-4706-b932-fc4d464e181e

corpus implicaria supressão de instância e indevida invasão no mérito da causa.
Ademais, conforme bem pontuado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina no
acórdão impugnado (HC 5035821-63.2025.8.24.0000), a recusa do Ministério
Público em propor o ANPP foi devidamente fundamentada na ausência do requisito
objetivo da pena mínima. Não há, portanto, desídia ou ilegalidade na atuação do
Parquet. O controle jurisdicional sobre a recusa do MP em oferecer o acordo (art. 28-
A, § 14, do CPP) limita-se à verificação da legalidade e da razoabilidade da
motivação, não cabendo ao Poder Judiciário substituir a discricionariedade regrada
do órgão acusador para impor o oferecimento do benefício quando não preenchidos
os requisitos legais segundo a ótica da acusação formalizada. Ressalte-se ainda que
o paciente responde ao processo em liberdade, inexistindo risco iminente à sua
liberdade de locomoção que justificasse a urgência e a excepcionalidade da
intervenção através do remédio heroico. A ausência de flagrante ilegalidade ou
teratologia na decisão que recebeu a denúncia e recusou o reenvio dos autos ao MP
reforça a inviabilidade do pedido. A tese de overcharging (excesso de acusação),
embora relevante para o debate acadêmico e doutrinário, no caso concreto depende
umbilicalmente da análise probatória para ser confirmada ou refutada, o que desloca
a competência para o juízo de instrução e julgamento, e não para a via sumária do
habeas corpus. A jurisprudência mencionada no relatório desta decisão,
especificamente o AgRg no (STJ), corrobora a tese de que a capitulação legal é
provisória e pode ser
alterada na sentença, mas não serve de
AResp 193387/SP
fundamento para trancar a ação penal ou forçar benefícios despenalizadores antes da
instrução, quando a denúncia descreve fato típico com todas as suas circunstâncias.
Portanto, a decisão do Tribunal de origem está em consonância com o entendimento
pretoriano, ao negar conhecimento ao writ originário por inadequação da via eleita e
necessidade de dilação probatória. Diante de todo o exposto, não vislumbro
constrangimento ilegal passível de correção pela via do habeas corpus, mantendo-se
hígida a decisão impugnada que determinou o prosseguimento da ação penal nos
seus ulteriores termos, reservando-se para a sentença a análise definitiva sobre a
incidência do tráfico privilegiado e as eventuais consequências sancionatórias ou
consensuais dela decorrentes.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 34, XX, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, NÃO CONHEÇO do presente . Habeas Corpus.(...)"

Com efeito, como bem esclarecido na decisão agravada, nos termos da
jurisprudência desta Corte, inexiste ilegalidade a ser sanada na espécie, na medida em que a
aplicação da minorante do tráfico privilegiado pressupõe a verificação de requisitos,
especialmente os de cunho subjetivo (como o de não dedicação a atividades criminosas e não
integração de organização criminosa), compreendendo, pois, matéria de alta complexidade
fática, que somente pode ser elucidada mediante a produção de provas em juízo a partir do
exercício do contraditório e ampla defesa.
Além disso, a verificação dos requisitos inerentes à referia causa de diminuição de
pena não pode ser realizada na via estrita do habeas corpus.
Frise-se, ainda, que a recusa do Ministério Público em oferecer o ANPP encontra-se
devidamente fundamentada, limitando-se o controle judicial nesses casos, previsto no
-A,
art. 28
§14, do CPP, apenas a averiguar eventual ilegalidade ou desproporção da motivação
apresentada, o que não se verifica no caso concreto.
Por isso, inviável a aplicação automática da referida causa de diminuição de pena,
por essa não ser incontroversa e nem manifesta como tenta fazer crer a defesa, o que afasta
eventual constrangimento ilegal decorrente da decisão que recebeu a denúncia em face do
paciente.
Nesse sentido, cito, ainda, os seguintes precedentes (grifos acrescentados):
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA
APÓS O PRAZO LEGAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL
DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE E NATUREZA DA
DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
Documento eletrônico VDA55049605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:28
Código de Controle do Documento: 777c888d-f1a2-4706-b932-fc4d464e181e

INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão desta relatoria que não
conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado da
suposta prática do crime de tráfico de drogas.
2. A alegada nulidade decorrente da realização da audiência de custódia após 48
horas não foi objeto de análise no acórdão impugnado, o que inviabiliza seu exame
direto por esta via, sob pena de supressão de instância.
3. Como cediço, "matéria não apreciada pelo Juiz e pelo Tribunal de segundo
grau não pode ser analisada diretamente nesta Corte, sob pena de indevida supressão
de instância" (AgRg no HC n.
Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI
525.332/RJ,
CRUZ, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
17/12/2019,
19/12/2019)
4. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da
existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da
autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se
ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP),
demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
5. No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade
de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta
imputada ao paciente, verificada na apreensão de 142 kg de maconha, 650 g de
skunk e 100 g de haxixe, transportados em compartimento oculto no veículo
conduzido pelo custodiado.
Ressalta-se, ainda, que o réu receberia R$ 5.000,00 para transportar a droga da
cidade de
até o município de Teodoro
o que caracteriza
Amambaí/MS
Sampaio/SP,
o tráfico entre unidades da federação, circunstância que eleva o potencial lesivo da
conduta e atrai a causa de aumento prevista no
da
art. 40, inciso V,
Lei n. 11.343/2006.
6. Sobre o tema, "[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza e a
quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz
de justificar a ordem prisional (HC n. 115.125, Relator Ministro Gilmar Mendes;
HC 113.793, Relatora Ministra Cármen Lúcia; HC n. 110.900, Relator Ministro
Luiz Fux)".
(AgRg no HC n. 210312, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma,
julgado em
DJe
.
28/03/2022,
31/3/2022)
7. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência
fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes
os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
8. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras
medidas previstas no
do Código de Processo Penal são insuficientes para a
art. 319
consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada
e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras
medidas cautelares mais brandas.
9. No mais, não se pode afirmar, nesse momento processual e na estreita via
do habeas corpus, que se trata de tráfico privilegiado e, por isso, haveria
desproporcionalidade entre a prisão cautelar e eventual regime prisional a ser
fixado em caso de condenação. A confirmação (ou não) da tipicidade da
conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória,
com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
O que se apura, nessa impetração, é a presença dos requisitos legais para a
manutenção da prisão preventiva e, a priori, estão presentes, o que não
prejudica, entretanto, eventual mudança de posicionamento, no decorrer da
instrução criminal.
10. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
994.524/MS,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
).
13/5/2025,
21/5/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
REDUTOR PREVISTO NO § 4o DO
DA
ART. 33
LEI N. 11.343/06.
DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INCOMPATIBILIDADE. PENA
SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DA
DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTO VÁLIDO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55049605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:28
Código de Controle do Documento: 777c888d-f1a2-4706-b932-fc4d464e181e

1. O redutor foi afastado em decorrência dos elementos fáticos apurados na
instrução processual, que demostraram que o agente dedicava-se à atividade
criminosa. A modificação desse entendimento demanda o exame aprofundado
de provas, o que é vedado na estreita via do habeas corpus.
2. A pena restou estabelecida em 5 anos em regime inicial semiaberto, o que está
correto, uma vez que o regime aberto destina-se a condenado a pena igual ou
inferior a 4 anos, conforme
§ 2o, c, do Código Penal.
art. 33,
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
779.248/MS,
Turma, julgado em
DJe de
)
5/6/2023,
9/6/2023.

Nesse contexto, em não reconhecendo a ocorrência de excesso de acusação, deve ser
mantida a decisão agravada por seus fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55049605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:28
Código de Controle do Documento: 777c888d-f1a2-4706-b932-fc4d464e181e

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.021.825 / SC
Número Registro: 2025/0275176-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00420202400450
420202400450
50280406720248240018
50284303720248240018
50358216320258240000
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: MICAEL GONCALVES DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MICAEL GONCALVES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA55364367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:10:19
Código de Controle do Documento: 4da7f0b5-7119-4147-8605-9f93f93c5c33

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55364367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:10:19
Código de Controle do Documento: 4da7f0b5-7119-4147-8605-9f93f93c5c33